Tribunal: TJBA
Processo: 8002644-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002644-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): MARIA BETANIA RIBEIRO FERREIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
INVASÃO DOMICILIAR POR PARTE DA POLÍCIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE TÓXICOS. ALTO POTENCIAL LESIVO DA COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO DE ANOTAÇÕES. CONCURSO DE AGENTES. COMUNIDADE DO POVOADO AMEDRONTADA EM VIRTUDE DA TRAFICÂNCIA COMETIDA PELO PACIENTE E SEU COMPARSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
EXPLICITADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO.

ORDEM

PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I
–
T
rata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado TIAGO VINÍCIUS ANDRADE LEAL (OAB/BA 28.514), em favor do Paciente HÉLIO DANIEL BARBOSA MENEZES, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ/BA. Narra a Impetrante que o Paciente se encontra preso desde o dia 16/01/2024, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo que, no dia 18/01/2024, fora realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, atendendo ao pleito do
Parquet.
Segue relatando que, consoante depoimento do Paciente, este fora preso dentro de sua casa por meio de uma entrada ilegítima da polícia, porquanto esta não possuía mandado judicial nem contou com o consentimento do flagranteado para o ingresso na residência, sendo forçoso o reconhecimento da ilegalidade e nulidade do ato. Não obstante, aduz que a autoridade indigitada coatora fundamentou sua
ratio decidendi
em provas ilícitas que acompanharam o APF para decidir pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Outrossim, assevera que não foi avaliada a proporcionalidade da medida em relação ao crime supostamente cometido, pontuando que as circunstâncias do delito não indicam necessidade de prisão cautelar, pois se trata de crime cometido sem violência. Ademais, chama atenção para o fato de o Paciente não possuir antecedentes criminais, razão pela qual, caso seja condenado, fará jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, de modo que a sua prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade. Por fim, salienta o caráter excepcional da prisão preventiva, argumentando que, no caso em tela, é possível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, pugna pela concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, provimento a ser confirmado quando do julgamento definitivo do
writ.

II
-
De início, faz-se necessário repisar que “
não é possível, na via estreita do writ, conhecer do pedido de nulidade dos autos de origem por ilicitude da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do Paciente, uma vez que tal análise demandaria dilação probatória – incompatível com o remédio heroico
” (TJBA, HC: 8022787-66.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/05/2023).

III
-
No que atine à idoneidade da fundamentação do édito prisional, o Juízo primevo indicou,
com acerto, que

há
gravidade concreta
n
a conduta imputada, porquanto o Paciente
foi
flagranteado pela polícia,
em concurso de agentes com outro indivíduo, ambos
com
diversidade de
drogas
embaladas em
mais de cento e cinquenta
porções
individuais
,
havendo, dentr
e
o material apreendido,
expressiva quantidade de cocaína (de alto poder lesivo), duas balanças de precisão
e um caderno com anotações.
A Autoridade Impetrada consignou ainda que a intensidade do tráfico de drogas cometido pelo Paciente e o outro flagranteado está “
PROVOCANDO MEDO no povoado e QUANTIDADE de drogas é grande, sendo que são 02 indivíduos envolvidos e chamando a atenção do povoado
”.

IV
- Com efeito, as peças de informação constantes no APF evidenciam que a atuação do Paciente e de seu comparsa no narcotráfico é de tal monta que teve o condão de despertar a atenção dos moradores da região do povoado de “Tapuio” (zona rural do município de Araci/BA), de sorte que alguns populares da referida localidade procuraram a Polícia, “
não se identificaram, por medo de represália
”, e informaram que “
um indivíduo ‘CAPENGA’, conhecido pelo vulgo de ‘DÃO’, sendo este de cor parda, magro, estatura mediana, morador do citado povoado, estava comercializando droga
” (Depoimentos inquisitivos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante). Vale aclarar que o indivíduo de alcunha “Dão” ou “Capenga” é Adão Santos Matos, que foi devidamente identificado/localizado pelos policiais, após seus caracteres serem descritos pelos moradores do povoado de “Tapuio”. Realizada a busca pessoal em Adão Santos Matos, foram encontradas “
algumas porções de substancias aparentando ser MACONHA e COCAINA, e o individuo ao ser perguntado se tinha mais drogas em sua posse afirmou ter mais drogas guardadas dentro do imóvel, que afirmou ser sua residência, autorizando a guarnição a adentrar no imóvel, sendo encontrada mais porções de substancias aparentando ser COCAINA e MACONHA e uma balança de precisão, que estavam escondidas dentro de um travesseiro, sobre uma cama, em um dos quartos
”. Em seguida, “‘
DÃO’ afirmou que traficava drogas em parceria com o individuo conhecido por ‘ZUNGA’ levando os policiais até a casa onde essa pessoa reside, sendo ‘ZUNGA’ encontrado em sua residência e confirmou a informação passada por ‘DÃO’ confessando que vendia drogas em parceria com ele, autorizando a guarnição a entrar em sua residência, onde foi encontrada dentro da gaveta de um guarda roupas de um dos quartos do imóvel, diversas porções de substancia análogas a MACONHA e COCAINA e uma balança de precisão
” (Depoimentos inquisitivos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante).

V
- De acordo com o Auto de Exibição e Apreensão e o Laudo de Constatação, os seguintes itens estavam em poder do Paciente e do seu comparsa: duas balanças de precisão; 96 gramas de cocaína distribuídas em 153 porções pequenas e embaladas individualmente em invólucro plástico; 321 gramas de cocaína subdivididas em duas embalagens; 324 gramas de maconha distribuídas em onze porções embaladas individualmente; um caderno de anotações.

VI
- Assim, as circunstâncias fáticas deste caso - diversidade e quantidade de drogas apreendidas (mais de 450 gramas de cocaína e mais de 300 gramas de maconha); apreensão de duas balanças de precisão; alto potencial lesivo da cocaína; narcóticos subdivididos em mais de cem porções embaladas individualmente; Paciente flagranteado em concurso de agentes com outro indivíduo; intensidade da mercancia despertou a atenção de moradores do povoado – demonstram que a conduta imputada se reveste de gravidade concreta, de sorte que a prisão preventiva do Acusado é imprescindível para assegurar a ordem pública, não sendo suficientes para tanto as medidas cautelares alternativas.
In casu
, supostas condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
explicitado pela Autoridade Impetrada.
Precedentes do STJ.

VII
-
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste momento processual, realizar o exercício de futurologia pretendido pelo Impetrante. Com efeito, não há como, diante da
diversidade e quantidade de
drogas
apreendidas, da forma como estavam acondicionadas
,
das balanças encontradas
e
das demais circunstâncias fáticas
, afirmar, desde já, que, em caso de condenação, o Paciente fará jus à incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.
Neste ponto, vale consignar ainda que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
” (STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Min. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022).

VIII
–
ORDEM CO
NHECIDA
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGA
DA,

mantendo a prisão cautelar do Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8002644-22.2024.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
por intermédio do Defensor Público Daniel Nicory do Prado, em favor do Paciente
OSMAR RAMOS DOS ANJOS
, apontando como Autoridade Coatora o J
UÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a presente ordem,
mantendo a prisão cautelar do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06